Tribunal: TJDFT
Processo: 0728803-92.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA.PROFESSOR. APOSENTADORIA ESPECIAL. CONTAGEM DE TEMPO DE SERVIÇO. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE ATIVIDADES EM ESTABELECIMENTO DE ENSINO BÁSICO EM SEUS DIVERSOS NÍVEIS E MODALIDADES - TEMA 965/STF. PERÍODO LABORADO EM UNIDADES QUE NÃO SE ENQUADRAM COMO ESTABELECIMENTO DE ENSINO BÁSICO, NOS TERMOS DO ART. 67, § 2o, DA LEI no. 9.394/96. ABONO DE PERMANÊNCIA. ERRO DA ADMINISTRAÇÃO NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que julgou improcedente a pretensão autoral de reconhecimento do período indicado na peça inaugural como de efetivo magistério para efeitos dos cálculos da aposentadoria especial no cargo de professor, bem como a condenação do Distrito Federal ao pagamento de abono permanência e reflexos legais.

2. Na origem, o autor, professor da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, informou que os períodos laborados de 19/04/1995 a 30/09/1997 (904 dias), na Coordenação Regional de Ensino, localizada em Planaltina; de 01/10/1997 a 15/11/1998 (409 dias) no Núcleo de Coordenação Pedagógica, localizado em Planaltina; de 14/02/2000 a 31/03/2000 (46 dias) no Núcleo de Recursos Humanos, localizado no Gama; de 05/03/2001 a 31/10/2001 (239 dias), no Centro de Ensino Médio Elefante Branco, localizado no Plano Piloto; e de 08/07/2011 a 22/09/2011 (76 dias), na Coordenação Regional de Ensino, localizada no Plano Piloto foram de efetivo exercício de atividades de magistério e em estabelecimentos de educação básica. Assim, pleiteou a condenação do Distrito Federal a refazer os cálculos de aposentadoria especial, bem como promover o pagamento do abono de permanência pelo tempo em que segue na ativa.

3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular. Foram ofertadas contrarrazões.

4. Em sua insurgência, o recorrente sustenta a necessidade de reconhecimento do efetivo exercício de magistério nas datas e nos locais indicados. Aduz que as funções desempenhadas caracterizam-se como típicas atividades pedagógicas e de docência a lhe garantir o benefício da aposentadoria especial.

5. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste em verificar se o professor preencheu requisito legal, consistente no efetivo exercício de funções de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio, a justificar a concessão de aposentadoria especial e o pagamento de abono de permanência.

6. A Lei 9.394/1996 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional) estabelece em seu artigo 67, § 2o, que são consideradas funções de magistério as exercidas por professores e especialistas em educação no desempenho de atividades educativas, quando exercidas em estabelecimento de educação básica em seus diversos níveis e modalidades, incluídas, além do exercício da docência, as de direção de unidade escolar e as de coordenação e assessoramento pedagógico.

7. O Supremo Tribunal Federal fixou o entendimento no TEMA 965 de que "Para a concessão da aposentadoria especial de que trata o art. 40, § 5o, da Constituição, conta-se o tempo de efetivo exercício, pelo professor, da docência e das atividades de direção de unidade escolar e de coordenação e assessoramento pedagógico, desde que em estabelecimentos de educação infantil ou de ensino fundamental e médio."

8. No caso em análise, conforme disposto no documento de ID 64121948 - Pág. 6 emitido pela Gerência de Tempo de Serviço da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, o servidor atuou nos períodos indicados fora de estabelecimento de educação básica e, portanto, de escola que ministra educação infantil, ensino fundamental e médio. Ademais, a Administração Pública informa que, em parte do período apontado, o servidor esteve à disposição, o que afasta o alegado exercício de atividades de magistério. O documento ressalta, ainda, que o Núcleo de Coordenação Pedagógica é unidade técnica e administrativa e se caracteriza como ambiente distinto de um estabelecimento de educação básica em seus níveis e modalidades.

9. Quanto ao período de magistério no Centro de Ensino Médio Elefante Branco, localizado no Plano Piloto, o documento de ID 64121941 - Pág. 59 informa que, em razão de divergência de datas constantes da Declaração de Atuação apresentada no âmbito administrativo, tornou-se necessária a retificação de dados. Em decorrência, devem prevalecer os lançamentos retificados constantes do documento de ID 64121948 - Pág. 6, emitido pela Gerência de Tempo de Serviço da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, nos quais não se verifica a docência no referido centro de ensino médio nas datas indicadas.

10. Portanto, a exclusão dos períodos laborados fora de estabelecimento de educação básica encontra-se em consonância com a orientação do Supremo Tribunal Federal e com precedentes deste colegiado, inexistindo erro da Administração Pública a ser reparado.

11. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

12. Condenado o recorrente vencido ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.